Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. porte de arma branca. art. 19 da lcp. autoria e materialidade. elemento subjetivo. re 901623. porte do objeto para defesa pessoal. laudo pericial. prescindibilidade. depoimentos policiais. credibilidade. aviso de miranda. prescindibilidade. absolvição. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68289391).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a ocorrência de nulidade na confissão obtida sem o "Aviso de Miranda". Questiona-se, ainda, a presença de autoria e de materialidade diante do acervo probatório produzido nos autos e o consequente cabimento da condenação do apelado como incurso na conduta descrita no art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
4. Ainda que haja controvérsia quanto ao tema da certificação do direito ao silêncio, a jurisprudência ainda não exige que tal medida seja adotada no âmbito investigativo, mas, tão somente, por ocasião de interrogatórios formalmente conduzidos no âmbito da persecução penal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Tese rejeitada.
5. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, quanto às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. A denúncia relata que “Em 13/01/2022, quinta-feira, por volta das 22h00min, na Chácara 126 A, Conjunto E, em frente à Casa 10, via pública, nesta região administrativa, o denunciado PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE, de forma livre e consciente, trazia consigo arma branca, uma faca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado levava consigo uma faca na cintura. Policiais militares o avistaram e suspeitaram de que havia uma saliência na blusa que ele usava, na altura da cintura, motivo pelo qual procederam à abordagem policial e apreenderam a faca que o denunciado levava na cintura. No decorrer da abordagem, o denunciado afirmou para os policiais militares que levava o objeto consigo para sua defesa pessoal”.
7. No caso em análise, os elementos probatórios, como o TC No 009313-2022 (ID 68039104), fotografia (ID 68039104), termo de apreensão (ID 68039104 - Pág. 6) e prova oral colhida em juízo dão a certeza de que o acusado carregava consigo, para defesa pessoal, um objeto identificado como uma faca.
8. Ressalta-se que o laudo pericial, embora seja um elemento probatório relevante, não é imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, sobretudo porque prevalece o entendimento de que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
9. Nesse aspecto, é remansosa jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade.
7. Diante desse quadro, conclui-se que a conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, com intuito de promover a própria defesa, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou atipicidade da conduta, sobretudo em razão do que fora decidido no RE 901.623.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; STF, RE 901623.